Tribunal: TJMT
Processo: 0002663-85.2014.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
RAC 0002663-85
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação que se encontrava sobrestado (decisão constante do ID 108715491 – pag. 6/7), tramitando na forma física e foi convertido para a forma virtual.
Retornem, pois, ao sobrestamento, até o julgamento do tema 265 do STF.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora